Tribunal: TJSP
Processo: 1028870-26.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
SEGURO - REGRESSIVA - REPARAÇÃO DE DANOS - Ajuizamento da seguradora em face da concessionária de serviços públicos - Queima de equipamentos dos segurados em razão de oscilação de tensão na rede elétrica - Alegação de falha na prestação dos serviços por parte da concessionária – Ausência de prova técnica em Juízo para apuração dos danos verificados e do nexo de causalidade entre a alegada

Ementa:
SEGURO - REGRESSIVA - REPARAÇÃO DE DANOS - Ajuizamento da seguradora em face da concessionária de serviços públicos - Queima de equipamentos dos segurados em razão de oscilação de tensão na rede elétrica - Alegação de falha na prestação dos serviços por parte da concessionária – Ausência de prova técnica em Juízo para apuração dos danos verificados e do nexo de causalidade entre a alegada oscilação de tensão e o resultado lesivo - Documentação juntada com a inicial que é unilateral, portanto, não pode ser considerada – Impossibilidade de realizar perícia em juízo – Sentença de improcedência mantida – Recurso desprovido.